Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Requisitos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade do paciente.
1 – Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312).
2 – A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes em que o paciente foi apontado como remetente de carregamento de 200g de cocaína e preso em flagrante na posse de porção de maconha e tentado se desfazer de aparelho de celular – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
3 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão cautelar.
4 - Ordem denegada.